Tribunal: TCU
Processo: 006.453/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2830/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.453/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Ferreira Moreira (XXX.713.344-XX); Allan Delmiro Barros (XXX.578.294-XX); Ana Carolina Puttini Iannicelli (XXX.778.404-XX); Andre Severo da Silva (XXX.827.694-XX); Jessica Priscila Fragoso de Moura (XXX.739.114-XX); Luciana Rodrigues Belo (XXX.710.974-XX); Maria Luiza de Ulisses Guerra Paiva (XXX.172.634-XX); Martha Lucia Catao Zenaide de Azevedo (XXX.394.004-XX); Melanie Laura Mariano da Penha Silva (XXX.340.564-XX); Noely Camila Tavares Cavalcanti Bedor (XXX.317.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.